Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012513-59.2021.8.11.0003
AGRAVANTE:
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
AGRAVADO (S):
AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e Pedido de Tutela de Urgência no 1012513-59.2021.8.11.0003 movida em desfavor de AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI, que indeferiu o pedido de autorização para alienação dos veículos reintegrados a parte autora, bem como para retenção do valor total de R$ 46.798,96 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), para fins de abatimento das despesas para reparo com os mencionados veículos, bem como das custas processuais.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Desembargadora Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal